Tribunal: TJMMG
Processo: 2000368-65.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000368-65.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/04/2026 Publicação: 22/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NO MÉRITO, A TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – A DOSIMETRIA DAS PENAS NÃO MERECEM REPAROS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, também por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 22 de agosto de 2024, o 1º Ten PM Gustavo Henrique Alves Pach estava escalado de serviço, no horário de 15h a 0h, como coordenador do Policiamento da Companhia de Lagoa da Prata, MG, em condição de cumprimento de suspensão condicional de um outro processo, quando, por volta de 17h43min, abandonou o posto que lhe fora designado e o serviço para o qual estava escalado, ausentando-se do local, sem ordem superior. Por estes fatos, o oficial foi denunciado, perante o juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de abandono de posto e falsidade ideológica, previstos nos artigos 195 e 312, do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 30/04/2025. Após o regular trâmite do processo, veio a ser condenado às penas de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, para o crime de abandono de posto, e de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica, em regime aberto, este combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “b”, e 53, § 2º, inciso III e § 5º, combinados com o artigo 79, todos do CPM, conforme sentença do evento 185. Em razão do concurso material, as penas totalizaram 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de privação de liberdade, a serem cumpridos em regime aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 3 (três) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo da execução. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação no evento 192, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ante o pedido ministerial de instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar suposto crime de falso testemunho cometido por duas testemunhas da defesa, o que teria eliminado, por meio de coação, a prova oral que o réu teria em seu favor. No mérito, insurge-se contra a condenação pelos crimes de abandono de posto e falsidade ideológica, argumentando que a prova dos autos revela que o acusado não se ausentou da comarca, inclusive apresentou comprovante de hospedagem na cidade; que, em relação à filmagem da saída do apelante em trajes civis da Companhia, o certo é que aquela não era a única saída/entrada do local; que o veículo que deixou a comarca não pertence ao réu e, sim, a sua esposa, que estaria saindo da cidade; que nenhuma testemunha afirmou que o acusado não cumpriu o turno de serviço; que as testemunhas nunca disseram que o réu não trabalhou na ocorrência, mas que não foi visto. A defesa requer, assim, a absolvição e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial referente à extensão do dano. Em suas contrarrazões no evento 205, o promotor de justiça atuante na 5ª AJME rebateu as teses defensivas argumentando, primeiramente quanto à arguição de nulidade, que a instauração de IPM para apuração de eventual prática do crime de falso testemunho constituiu providência regular ao exercício das atribuições ministeriais ante a existência de indícios de que as testemunhas prestaram declarações inverídicas para acobertar a conduta do acusado; que o delito previsto no artigo 346 do CPM é de ação penal pública incondicionada, não podendo o Ministério Público se manter inerte diante de sua possível ocorrência; que as retratações formuladas pelas testemunhas Wellington Carlos Palhares e Diego Henrique Ribeiro Mamede decorreram de atuação do sistema de justiça; que a retratação não é fruto de coação, mas, sim, de uma oportunidade legal para que a testemunha faltosa repare o seu erro e contribua para o correto deslinde do processo. No mérito, aduz que a materialidade do delito de abandono de posto ficou demonstrada pelo registro de serviço que escalou o apelante para o turno de 15h a 0h e, principalmente, pelas imagens do circuito interno de segurança da Companhia, que registrou, de forma incontestável, a saída do réu das dependências da unidade às 17h43min, antes do término do seu turno de trabalho; que, quanto ao delito de falsidade ideológica, restou demonstrado que o apelante determinou ao 2º Sgt PM Gustavo Felipe dos Santos de Salles a inserção do seu nome no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) de n. 2025-037789319-001 como um dos integrantes, referente à ocorrência da qual não participou. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do art. 256 da Resolução n. 350/2025 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG). No evento 7, o e. procurador de justiça Dr. José Carlos Fernandes Júnior opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pela rejeição da preliminar arguida de cerceamento de defesa, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância que condenou o 1º Ten PM Gustavo Henrique Alves Pasch nas sanções dos artigos 195 e 312, este combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “b”, e 53, § 2º, inciso III, e § 5º, combinados com o artigo 79, todos do CPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela defesa, a qual argumenta que as testemunhas Wellington Carlos Palhares e Diego Henrique Ribeiro Mamede teriam sido coagidas psicologicamente a alterar os seus depoimentos, em razão da instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o crime de falso testemunho, a requerimento do Ministério Público. Na verdade, o que a defesa alega como “coação” nada mais é do que o exercício do dever-poder do Ministério Público, titular da ação penal, no sentido de apurar e responsabilizar os agentes públicos pelo cometimento de crimes que chegam ao seu conhecimento. Se há indícios veementes de que essas duas testemunhas prestaram depoimentos falsos (e elas apresentaram retificação de seus depoimentos prestados anteriormente, firmados em cartório, em que acobertavam condutas delituosas do apelante), os fatos deveriam, sim, ser apurados. Dizer que as testemunhas foram coagidas a mudar as suas versões é uma perigosa versão da lógica processual e dos valores que regem a busca da verdade real. O que ocorreu foi exatamente o oposto. As duas testemunhas, diante da possibilidade de responderem criminalmente pelas suas mentiras em depoimentos anteriores, fizeram a opção da retratação e, assim, confessaram a falsidade de suas declarações que beneficiavam o recorrente e confessaram a versão verdadeira dos fatos, ou seja, a de que o 1º Ten PM Pasch efetivamente não estava de serviço no momento em que desencadearam uma ocorrência policial de destaque, que culminou na apreensão de grande quantidade de drogas. A instauração do IPM, portanto, foi uma medida necessária para a elucidação dos fatos. Ignorar os indícios da prática do crime de falso testemunho por duas importantes testemunhas de defesa seria uma inaceitável prevaricação pelo Ministério Público, que certamente comprometeria o sistema de justiça e a própria eficácia da persecução penal. Nesse sentido, o § 2º do artigo 346 do Código Penal Militar (CPM) estabelece que "o fato deixa de ser punível, se, antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade". Foi justamente com base nesse dispositivo que se declarou a extinção da punibilidade do Cb PM Diego Mamede, o que demonstra que o ordenamento jurídico não busca punir a todo custo, mas, sim, garantir que a verdade prevaleça. Portanto, não há que se falar em “coação”. Os depoimentos iniciais prestados eram falsos, e houve retratação, possibilitando, com ampla defesa e contraditório, que os fatos verdadeiros prevalecessem. Neste contexto, rejeito esta preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar. Quanto ao crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do CPM, a condenação não se baseou em meras presunções, mas, sim, em provas documentais, periciais e testemunhais, que, somadas, forneceram um alicerce robusto para o édito condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O 1º Ten PM Pasch até iniciou o seu turno de serviço no dia 22/08/2024, às 15 horas, na Cia PM de Lagoa da Prata. Mas, como ele mesmo afirmou em seu interrogatório, ele tinha uma certa “diferença em trabalhar” com o Cap PM Antonio Marcos Azevedo. Em virtude disso, ficou mais escanteado. O Sgt Mendonça conhecia tudo em lagoa da Prata e, por isso, deixou que ele tomasse a iniciativa de prosseguir com as ocorrências policiais que estavam em andamento. A justificativa alegada pelo 1º Ten Pach de que Lagoa da Prata era uma cidade muito quente e que sua farda ficou muito suja, pois ele tinha muita sudorese, de forma alguma pode justificar o afastamento do oficial CPCia do teatro de operações. O CPCia tem o dever de comparecer aos locais onde as operações policiais de destaque estão em andamento, para acompanhar, orientar e supervisionar a tropa, de modo que a mera ciência dos fatos por telefone, ao final do turno, não supre a sua obrigação funcional. É relevante mencionar que o próprio recorrente admitiu, em seu interrogatório, que saiu do seu turno de serviço para se dirigir ao hotel onde estava hospedado, a fim de trocar a sua farda; contudo não retornou. Além desta confissão, o depoimento da testemunha Cad PM Pedro Henbrique Carvalho Petenuce (evento 86 – vídeo 5), que era o motorista do oficial CPCia no início do turno, confirmou que ele (o 1º Ten Pasch) era o responsável pela operação em andamento, e saiu por volta de 17 horas, não mais voltando. O 3º Sgt Paulo Mendonça da Silva (evento 86 – vídeo 6) disse que só teve contato com o Ten Pasch no início do turno, às 15 horas; que fizeram várias diligências, e ele não apareceu; e que o Cap Marcos era o supervisor do turno. O 2º Sgt PM Gustavo Felipe Santos de Salles (evento 86 – vídeo 7) também confirmou que teve contato com o 1º Ten Pasch por volta de 15 horas, no início do turno, sendo que ele dividiu as equipes e deu as orientações, e depois só falou com o oficial por telefone, por volta de 23h30m, quando obteve autorização para se deslocar para Bom Despacho, a fim de realizar o flagrante, bem como para levar os soldados estagiários. Nessa ligação, o 1º Ten Pasch recomendou que ele (2º Sgt PM Gustavo Felipe) colocasse o seu (do 1º Tem Pasch) nome no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Ele era o comandante do turno. Além do mais, o Cap PM Antonio Marcos Azevedo, lotado na 7ª Regional de Defesa Civil de Divinópolis, estava em Lagoa da Prata em apoio a uma ocorrência de vulto de tráfico de drogas, no horário de 17h a 0h daquele dia, e, durante todo esse lapso temporal, não avistou o 1º Ten Pasch (CPCia), que era o oficial comandante daquele turno, nem ouviu qualquer manifestação dele na rede rádio, o que lhe causou muita estranheza. No dia seguinte, o Cap Antonio Marcos, ao ver o nome do 1º Ten Pasch no release da ocorrência de destaque, questionou o comandante da Cia sobre a presença do oficial no dia anterior, já que não o havia visto em momento algum, o que o levou a reportar o fato ao seu superior. Desta forma, a materialidade e a autoria do crime de abandono de posto estão comprovadas, diante da escala de serviço, da imagem de vídeo mostrando o oficial saindo à paisana da Cia às 17h43min do dia 22/08/2024 e dos depoimentos das testemunhas mencionadas. Em relação ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, a materialidade está caracterizada na inserção, em documento público, de declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. No REDS de n. 2024-037789319-001 consta o nome do 1º Ten PM Gustavo Henrique Alves Pasch TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 como um dos participantes da ocorrência de destaque, e ele não estava no teatro de operações daquele evento. A autoria do crime de falsidade ideológica está no fato de o Ten Pasch determinar ao 2º Sgt Salles, através de ligação telefônica, por volta de 23h30m do dia 22/08/2024, a inserção do seu nome no REDS, como participante da operação. A defesa não conseguiu provar que este fato não ocorreu. A justificativa da inserção do nome por ser ele o oficial comandante do turno não se justifica. Trata-se uma conduta deliberada de má-fé, que atentou diretamente contra a fé pública e a credibilidade da administração militar. Desta forma, comprovada está a materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica. No que tange à revisão da dosimetria da pena, razão nenhuma assiste à defesa. A valoração negativa da circunstância judicial da “maior extensão do dano”, no crime de abandono de posto, foi técnica, fundamentada e proporcional, e não merece qualquer reparo. O 1º Ten Pasch abandonou o seu posto de trabalho, deixando sua tropa acéfala quando uma operação de grande vulto no combate ao tráfico de drogas se desenrolava. Deu um péssimo exemplo a seus subordinados e deixou de atuar na nobre missão de comandar homens com liderança e força pelo exemplo. A valoração dessa circunstância resultou em um acréscimo mínimo à pena-base, plenamente justificada pela gravidade concreta da conduta. Já em relação ao crime de falsidade ideológica, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, foram aplicadas duas circunstâncias agravantes: ter o ora apelante cometido o crime para assegurar a ocultação e a impunidade de outro (abandono de posto), conforme o artigo 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, e ter ele se valido de sua posição hierárquica para determinar que o 2º Sgt Salles inserisse o seu nome no REDS, nos termos do artigo 53, § 2º, inciso III, do CPM. Portanto, a aplicação e o patamar de aumento foram devidamente fundamentados e estão em conformidade com a lei e a jurisprudência. Feitas estas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. Nesse sentido, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Relator